Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante narra que Honório Ramires Cardoso vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT decretou a sua prisão preventiva.
Esclarece que a autoridade judiciária pronunciou o paciente pelo crime de Tentativa de Homicídio Simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e, no mesmo ato, manteve a sua custódia processual.
Sustenta que a constrição padece de fundamentação idônea e ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, já que, em caso de condenação, eventual pena imposta tende a ser inferior a 4 anos de reclusão e cumprida em regime diverso do fechado. Ainda sob esse aspecto, defende que a segregação cautelar passa a ser desproporcional diante da solução final de mérito do processo.
Em seguida, destaca que a instrução processual se encerrou sem relatos de intimidação de testemunhas, ocultação ou interferência na colheita de provas, não havendo mais necessidade da sua prisão por conveniência da instrução criminal.
E arremata: também não há indicativo que o paciente tenha a intenção de se furtar a aplicação da lei penal, caso seja condenado, pois possui residência fixa e trabalho, conforme indicado em seu interrogatório.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão cautelar seja revogada ou sejam estabelecidas providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 102956989).
Instruiu a inicial com documentos (ID 102956990 a 102956994).
A priori, o inconformismo não prospera.
Dessume-se dos autos que na manhã de 21.12.2018, inconformado com a notícia de que Ingride Santana dos Santos, sua ex-companheira, estava abrigada na casa de José Almeida da Cunha, o paciente foi até o local, onde desferiu diversos golpes de faca contra o proprietário do imóvel.
Em seguida, ele fugiu dali.
A vítima foi socorrida e, graças ao rápido atendimento médico, conseguiu sobreviver.
Após concluir as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, medida que em 17.1.2019, foi acolhida pelo Juízo de origem.
O Mandado de Prisão Preventiva, contudo, só foi cumprido em 4.4.2021, quando o paciente foi preso em flagrante ao ser surpreendido cometendo, em tese, o crime de Receptação (art. 180, caput, do CP) no Rio Grande do Sul.
Mais tarde, a custódia cautelar foi mantida por ocasião da pronúncia, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“Deve ser mantida a custódia cautelar com forma de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos atos que lhes são imputados, revelada pelo modus operandi em tese empregado, assim como da sua renitência delitiva (id. 53119704 - Págs. 164/169), nos termos do Enunciado Orientativo no 6/TJMT. Importa mencionar, ademais, que o réu permaneceu foragido por mais de 3 (três) anos, circunstância esta que revela a necessidade da medida, também, a fim de garantir a eventual aplicação da lei penal” (ID 102956994).
Como se nota, atento ao modus operandi da conduta criminosa, à periculosidade apresentada, ao histórico criminoso (o paciente responde a pelo menos duas outras ações penais) e à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois sinalizam a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente e a real possibilidade de que ele volte a reproduzir outros atos ilícitos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Para além disso, a notícia de que o paciente só foi capturado mais de um ano depois do episódio delitivo parece refletir sua indisposição em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal (HC 511.300/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar e/ou manter a cautela extrema.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis, que sequer estão comprovadas nos autos, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Prosseguindo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e impedir nova fuga do distrito da culpa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Ilustrando o raciocínio, eis que o preleciona a Corte Cidadã:
“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator